Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÍVIDA VENCIDA E PAGA. PAGAMENTO ANTERIOR AO PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA (R$ 3.000,00). VALOR ADEQUADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar ao recorrente a baixa do protesto indevido e, ainda, condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. É indevido o protesto de dívida já paga. No caso sob julgamento, o recorrido comprovou que efetuou o pagamento, em 13/5/2022, do débito vencido em 10/3/2022; o protesto, por sua vez, foi efetivado em 30/5/2022, quando a dívida já havia sido quitada. Somente se o pagamento fosse realizado após o protesto, caberia ao devedor a responsabilidade pelo cancelamento do protesto, porém, essa não é a hipótese dos autos.
3. Tratando-se, portanto, de protesto indevido, o dano moral é presumido conforme entendimento firmado pelo STJ no AgInt no AREsp 1875896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 1/12/2021. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença se mostra adequado às circunstâncias do caso e está em consonância com os precedentes desta Primeira Turma Recursal, nos termos dos acórdãos n.o 1417993, 1407728 e 1391924.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.